Tribunal: TJSP
Processo: 2337437-65.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Matéria impugnada por meio de Agravo de Execução. Súmula no 267, do Colendo Supremo Tribunal Federal. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.